Tribunal: STF
Processo: RE 1481870
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3º Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO  INSS PARA RECONHECER COMO ESPECIAL ATIVIDADE PRESTADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTES BIOLÓGICOS. ENFERMEIRO. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. PERFIL PREVIDENCIÁRIO SEM INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DOCUMENTO INIDÔNEO. DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTODECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. CUSTAS. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    - Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.



    - Considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados como atividades especiais e a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora (NB 42/181.803.026-5), desde a data do requerimento administrativo (29/11/2017), bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário. Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.



    - Quanto aos períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017 que a autora exerceu o cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Itapeva, verifica-se que os vínculos se deram em regime próprio de previdência, restando, portanto, configurada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao reconhecimento do exercício especial de tempo de serviço, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quanto à pretensão relativa aos referidos períodos especiais, ex vi do artigo 485, VI, do CPC/2015, à falta de pressuposto de existência da relação processual.



    - Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.



    - Resta comprovado que no período de 10/03/2005 a 22/02/2007 a segurada laborou como enfermeira junto à Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista e esteve exposta a agentes biológicos, como vírus e bactérias, o que permite o enquadramento nos códigos 3.0.1 dos anexos dos Decretos nºs 2.172/1997 e 3.048/1999.



    - No que diz respeito aos lapsos laborais de 01/03/2007 a 05/02/2011 e de 07/02/2011 a 29/02/2012, verifica-se que a parte autora apresentou PPP sem indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais e a parte autora não trouxe aos autos laudo técnico, o que torna o documento incapaz de provar a exposição ao agente nocivo.



    - Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia como enfermeira, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".



    - Quanto aos agentes biológicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.



    - O INSS deve averbar como tempo especial o período de 10/03/2005 a 22/02/2007 e proceder a revisão do benefício NB 42/181.803.026-5 desde a DER (29/11/2017), recalculando os reflexos da renda que a segurada já percebia a título de aposentadoria, bem assim ao pagamento dos valores atrasados desde o termo inicial, de acordo com o quanto decidido.



    - Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.



    - O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.



    - Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, observada, quanto ao termo final, a tese firmada em Repercussão Geral no RE 579.431, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, será aplicada a Taxa SELIC, “para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.”



    - Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.



    - Em face do provimento parcial do recurso do INSS, é o caso de ser reconhecida a sucumbência recíproca para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Suspenso, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do STJ.



    - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.



    - Provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso a sua condenação em honorários recursais.



    - No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/96.



    - Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.



    - Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.



    - Extinção do processo sem resolução do mérito, em relação aos períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte. Alteração de ofício dos juros de mora e da correção monetária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação ao artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal.



    Argumenta que “não prospera a tese de que o INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que se trata de pedido de cômputo de atividade exercida em condições especiais para fins de concessão de benefício junto ao R.G.P.S., considerando que a Constituição Federal em seu artigo 201 , § 9º , assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, urbana e rural, mediante compensação dos regimes - De acordo com o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, atinente ao assunto em questão (TEMA 942), é possível o reconhecimento da atividade especial e sua conversão em tempo comum, quando o trabalhador está vinculado a Regime Próprio de Previdência Social., que é o que se verifica no caso concreto.”



    Aduz ainda que “[e]m que pese a comprovação da atividade especial tenha sido demonstrada por meio de prova documental em juízo, tal fato não afasta o direito da recorrente receber as parcelas do benefício desde a DER (requerimento administrativo), devendo prevalecer a regra geral prevista no art. no art. 57 c/c art. 49, II, da Lei 8.213/1991, pois, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício, pouco importando se, na data do requerimento, o feito tenha sido adequadamente instruído, ressaltando-se, ainda, que cabe ao INSS indicar ao segurado os documentos necessários para o reconhecimento da atividade especial, conforme dispõe o parágrafo único do art. 6º da lei 9.784/99.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Regional a Quo, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) para certificação como especial do trabalho realizado pela parte recorrente ao tempo em que era vinculada às Prefeituras de Curitiba e Itupeva e, portanto, submetido ao Regime Próprio de Previdência municipal, baseou-se notadamente nos fatos e provas dos autos, bem como na análise de legislação infraconstitucional. A propósito, confira-se o seguinte trecho do acordão impugnado:



    “DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INSS



     No que diz respeito aos períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017 que a autora exerceu o cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Itapeva, consta as respectivas certidões para averbação das contribuições vertidas ao regime próprio para fins de aposentadoria no INSS (id 254560390 – págs. 18/22 e págs. 23/25).



     Com efeito, a averbação de trabalho em condições especiais é uma questão que antecede à contagem recíproca/compensação das contribuições entre os regimes (vale dizer RPPS e RGPS) para fins de aposentadoria. 



    Nos períodos em referência, o labor se deu em regime próprio de previdência, restando, portanto, configurada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao reconhecimento do exercício especial de tempo de serviço. 



    Incumbe ao INSS o lançamento de tempo de serviço especial, o enquadramento e conversão em tempo comum do interregno em que labore sob as regras da CLT, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive com o dever de expedir certidão de tempo de serviço, nos termos do artigo 96 da Lei nº 8.213/91. 



    Assim, é de rigor que a autora requeira o reconhecimento das atividades especiais nos intervalos indicados diretamente aos empregadores estatutários.



    (...)



    Assim, no caso do reconhecimento da especialidade das atividades exercidas junto às Secretarias Municipais de Saúde das Prefeituras Municipais de Curitiba e de Itapeva nos períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017 - sujeita ao RPPS, a ação deve ser proposta contra o ente público em que se pleiteia a contagem recíproca, vale dizer do labor especial, que arcará com a indenização ao órgão concessor, inclusive do tempo ficto. 



    Enfim, embora não seja possível reconhecer os períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017 como exercidos em condições especiais, vertidos recolhimentos em regime próprio de previdência, não há que se impedir o cômputo do tempo de serviço desde que certificado, com eventual compensação entre os regimes, lançando-se sua averbação como tempo comum, como ocorreu no caso para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Dessa maneira, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em relação aos períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017, diante da ilegitimidade do INSS, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015.”



    No tocante à comprovação do exercício de atividade considerada insalubre para efeito de contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob o regime celetista, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como restou configurada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao reconhecimento do exercício especial de tempo de serviço nos períodos de 05/10/1992 a 30/07/2003 e de 01/03/2012 a 09/01/2017, restam controversos os períodos de 10/03/2005 a 22/02/2007, 01/03/2007 a 05/02/2011 e de 07/02/2011 a 29/02/2012, os quais serão analisados de acordo com a documentação dos autos. 



    - Período de 10/03/2005 a 22/02/2007 - função de enfermeiro junto à Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista



     Para comprovar as condições de trabalho no referido intervalo a autora apresentou no procedimento administrativo e nestes autos o PPP emitido em 12/06/2015, devidamente assinado e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições a partir de 25/07/2010 (id 254560390 – págs. 10/11), o qual declara que no desempenho das atividades de enfermagem esteve exposta a agentes biológicos, como vírus e bactérias, o que permite o enquadramento nos códigos 3.0.1 dos anexos dos Decretos nºs 2.172/1997 e 3.048/1999. 



    - Períodos de 01/03/2007 a 05/02/2011 e de 07/02/2011 a 29/02/2012 - função de enfermeiro junto a Prefeitura Municipal de Itapeva 



    No que diz respeito a estes lapsos laborais, verifica-se que a parte autora apresentou o PPP em id 254560390 (págs. 14/15), devidamente assinado e indicação dos responsáveis técnicos pelos registros sem ambientais, no qual consta que estava exposta a vírus e bactérias. 



    O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo artigo 58, § 4º, da Lei nº 9.528/97, é documento que retrata as características do trabalho do segurado, devendo trazer a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, de sorte a substituir o laudo técnico. 



    No entanto, verifica-se que o PPP está incompleto, pois não consta os responsáveis técnicos pelas medições e a parte autora não trouxe aos autos laudo técnico, o que torna o documento incapaz de provar a exposição ao agente nocivo. 



    Sendo assim, não é possível reconhecer tais períodos como atividade especial.”



    Desse modo, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário a análise da interpretação legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1381924 AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Dje de 04-07-2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.312.841/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente